Tribunal: STF
Processo: HC 136751
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. 



    1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal (art. 21, § 1º, do RISTF). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. Precedentes. 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a extinção da ação penal de forma prematura, via habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade.



    3. No particular, a denúncia narrou de forma objetiva a conduta atribuída ao agravante, adequando-a, em tese, ao tipo descrito na peça acusatória (denunciação caluniosa), com a indicação dos elementos indiciários mínimos de que teria dado causa à instauração de “investigação policial de, pelo menos, sete das nove pessoas por ele arroladas”.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.